Tribunal: STF
Processo: ARE 1578519
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Goias Previdência - Goiasprev, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO ESPECIAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA. REVISÃO DE PROVENTOS. LIMITAÇÃO DO VALOR. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de apelação cível e reexame necessário contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para corrigir o valor da Gratificação de Direção e Assoreamento Superior, incorporada aos proventos do autor, equivalente ao atual símbolo DAS-4. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em: (i) Averiguar a ocorrência de prescrição; (ii) verificar se a gratificação de encargo de chefia, integrada ao patrimônio jurídico do promovente, equipara-se ao atual símbolo DAS-4; (iii) determinar se as reformas legislativas alteraram a natureza da gratificação, impactando a paridade remuneratória. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Descabe a alegação de decadência ou de prescrição do fundo de direito, por se tratar de obrigação de trato sucessivo fundada em omissão da Administração Pública quanto à revisão da vantagem pecuniária incorporada, alcançando-se apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação. 4. O autor tem direito à paridade remuneratória e ao reajuste dos seus proventos nos mesmos índices dos servidores da ativa, pois se aposentou antes das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003; 5. As alterações nas denominações e estruturas dos cargos comissionados resultaram na reclassificação da gratificação para padrões simbólicos superiores, culminando no atual DAS-4; 6. A gratificação de Representação Especial deve ser limitada ao percentual de 60% do subsídio vigente do cargo DAS-4, conforme a Lei Estadual nº 21.792/2023 e o Decreto nº 10.218/2023. IV. DISPOSITIVO E TESE: RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (Remessa Necessária nº 5374761-19.2024.8.09.0051, Quinta Turma Julgadora da Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Des. Alexandre de Morais Kafuri, j. 18.7.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 37, X e XII, e 40, §§ 2º, 3º e 8º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    O acórdão recorrido fundamentou-se nos seguintes pontos:



    “5. Mérito recursal 



    A partir de exame minucioso do caderno processual, nota-se que a controvérsia que motivou a propositura da presente demanda se limita a saber se a gratificação de encargo de chefia que integra o patrimônio jurídico do promovente, outrora representada pela rubrica ‘Gratificação de Representação Especial’ (código 100270), incorporada em razão do exercício da função de Superintendente/Diretor da ENCIDEC, se equipara ao atual símbolo DAS-4, que designa o cargo em comissão de direção na estrutura administrativa estadual. 



    Em outras palavras, incumbe a esta instância revisora dizer se a série de reformas legislativas e administrativas, notadamente a Lei Delegada nº 08/2003 e o Decreto nº 10.218/2023, apenas alteraram a nomenclatura da gratificação correspondente ao cargo anteriormente exercido pelo autor – hipótese em que faz jus ao reajuste da parcela incorporada para acompanhar os valores percebidos pelos servidores da ativa – ou se tais alterações instituíram um novo regime jurídico, hipótese em que não haveria paridade a ser observada.



    Sem delongas, adianto que os intentos reformadores não merecem prosperar. 



    Preambularmente, é incontestável o direito do promovente à paridade remuneratória e ao reajuste dos seus proventos nos mesmos índices dos servidores da ativa, uma vez que se aposentou em 1991, ou seja, antes da entrada em vigor das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003. 



    Com efeito, a primeira emenda constitucional garantiu aos servidores aposentados a revisão dos proventos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que fosse modificada a remuneração daqueles em atividade. Ainda, determinou que a eles se estenderiam todos os benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos ativos, inclusive quando decorrentes da transformação ou da reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.



    Por sua vez, a segunda emenda, não obstante tenha promovido alterações no texto constitucional, também resguardou a revisão dos proventos daqueles já aposentados, o que abrangeu o reajuste das gratificações e subsídios. 



    Confira-se o texto constitucional atualmente vigente, após a modificação implementada pela Emenda Constitucional nº 41/2003:



    [...]



    Outrossim, o servidor encontra-se amparado pela antiga redação do § 8º do artigo 40 da Constituição Federal, estabelecida pela Emenda Constitucional nº 20/1998, que assim dispunha:



    [...]



    Ainda, importante esclarecer que não há se falar em inauguração de novo regime remuneratório, como faz crer a recorrente ao sustentar que a função de Superintendente da ENCIDEC foi extinta ou substituída por outro padrão jurídico. Isso, porque a situação fática do recorrido se enquadra exatamente nos conceitos de ‘transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria’, sem, contudo, ter sido inaugurado novo regime remuneratório.



    De fato, a partir da Lei Delegada nº 08/2003, houve sucessivas alterações nas denominações e estruturas dos cargos comissionados, que resultaram na reclassificação da gratificação de Representação Especial para padrões simbólicos superiores, culminando no atual DAS-4, conforme o Decreto nº 10.218/2023, cujo valor atual corresponde a R$ 15.422,40. 



    Tais modificações foram sucedidas por reformas legislativas nas Leis Estaduais n.º 16.272/2008, 17.257/2011, 20.491/2019 e 21.792/2023, que mantiveram a estrutura de cargos comissionados e a função de direção superior no mesmo contexto de atribuições hierárquicas, apenas sob nova nomenclatura e rubrica orçamentária. 



    Conforme disposto no artigo 92, inciso II, da Lei nº 21.792/2023, regulamentada pelo Decreto nº 10.218/2023, o servidor efetivo ocupante de cargo comissionado deve perceber a remuneração do cargo efetivo, cumulada com o percentual de 60% do subsídio do cargo em comissão, resultando, no caso concreto, em montante de R$ 9.253,44, aplicável por paridade ao servidor inativo, conforme alegado e comprovado nos autos. 



    Esse cenário se amolda perfeitamente à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 596.962/MT, sob o rito da repercussão geral (Tema 156), de relatoria do ministro Dias Toffoli, publicado no DJe de 30/10/2014, que sedimentou o seguinte entendimento:



    [...]



    Portanto, a sentença merece reforma parcial, tão somente para limitar o valor da gratificação de Representação Especial incorporada ao percentual de 60% (sessenta por cento) do subsídio vigente do cargo DAS-4, atualmente fixado em R$ 15.422,40, nos termos do artigo 92, inciso II, da Lei Estadual nº 21.792/2023, regulamentado pelo Decreto nº 10.218/2023, perfazendo o valor de R$ 9.253,44 a ser incorporado aos proventos do promovente. 



    O pagamento das diferenças pecuniárias deverá ocorrer desde a data da propositura da ação (02/05/2024), conforme dispõe o artigo 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009 e a Súmula 271 do Supremo Tribunal Federal. 



    Quanto aos consectários legais da condenação, deverão incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que cada parcela se tornou devida, e juros de mora equivalentes aos da caderneta de poupança até 08/12/2021, sendo aplicável a Taxa Selic a partir de 09/12/2021, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.



    6. Parte dispositiva 



    Ante o exposto, conheço do recurso e CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para limitar a revisão da gratificação de representação especial incorporada aos proventos do promovente ao percentual de 60% (sessenta por cento) do subsídio do cargo DAS-4, correspondente ao valor de R$ 9.253,44 (nove mil, duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos), nos termos da Lei Estadual n. 21.792/2023 e do Decreto n. 10.218/2023, mantendo-se os demais termos da sentença quanto ao pagamento das diferenças, termo inicial e critérios de atualização monetária. 



    Diante da sucumbência mínima da parte autora, que teve reconhecido o cerne do direito pleiteado, com apenas readequação quantitativa do valor da gratificação devida, mantenho a condenação da parte ré ao pagamento integral dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não havendo redistribuição proporcional de encargos.



    É como voto.”



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a paridade remuneratória se restringe às parcelas diretamente vinculadas ao cargo efetivo, cuja retribuição possui caráter permanente e inerente às atribuições exercidas. Por essa razão, alterações posteriores na forma de cálculo de gratificações ou adicionais que foram incorporados ao longo da vida funcional não se projetam automaticamente sobre os proventos do inativo, inexistindo, nesse ponto, direito adquirido à manutenção do regime jurídico anteriormente vigente. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. 3. Proventos de aposentadoria de servidor público com paridade e integralidade. Ausência de direito adquirido à forma de cálculo de parcelas incorporadas à remuneração. Tema 41 da repercussão geral. 4. O direito à paridade e à integralidade se limita à remuneração decorrente do exercício do cargo efetivo, dada a natureza geral e regular desta contraprestação, inerente às funções do cargo. Adicionais e gratificações incorporados não se submetem à regra da paridade e integralidade. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.263.933-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.8.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO INCORPORADA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. DESVINCULAÇÃO ENTRE A VANTAGEM INCORPORADA E OS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO. TEMA 41 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O servidor que aposentou com direito à paridade, antes da Emenda Constitucional 41/2003, não possui o direito ao reajuste de gratificação incorporada em face de modificação do valor, da denominação ou da forma de cálculo, da gratificação a que faz jus os ocupantes do cargo na ativa. A isonomia determinada pelo art. 7º da Emenda Constitucional 41/2003 deve ser observada entre servidores inativos e os servidores em atividade beneficiados pela estabilidade financeira, e não entre aqueles e os autuais ocupantes do cargo em comissão. 2. Respeitada a irredutibilidade dos vencimentos, não existe direito adquirido a regime jurídico. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.164.559-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019)



    Ante o exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para afastar a equiparação da gratificação incorporada ao padrão remuneratório atual do cargo comissionado, fixando que sua atualização deve observar exclusivamente os critérios aplicáveis às vantagens pessoais, preservada, em qualquer hipótese, a irredutibilidade de vencimentos. Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente